Tribunal: STJ
Processo: 1002931-06.2024.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985207 - SP(2025/0245114-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: M B N (MENOR)
AGRAVANTE
: R C B DA S
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA - SP269918
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
PROCURADOR
: FÁBIO MUTSUAKI NAKANO - SP181100
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VAGA EM CRECHE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO. APLICABILIDADE DO
§ 4o, DO
. REVISÃO.
ART. 90,
CPC/2015
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
SÚMULA 7/STJ
ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
356/STF.
1. Quanto à alegada ofensa ao art. 90, § 4o, do CPC, o Tribunal de origem pautou sua
análise acerca da redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento
nos fatos e nas provas apresentados nos autos. No presente caso, a inversão do
julgado implicaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
tornando-se inviável a via escolhida, nos termos da
: "A pretensão de
Súmula 7/STJ
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. Outrossim, em relação à apontada violação ao art. 85, § 8o-A, do CPC, a tese não foi
analisada pelo Tribunal de origem. A falta de prequestionamento atrai a incidência das
Súmulas
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
282/STF
decisão recorrida, a questão federal suscitada"; e
: "O ponto omisso da
356/STF
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56338640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: d908a1c8-187d-4bd0-9c3f-c0d97f861c7f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: d908a1c8-187d-4bd0-9c3f-c0d97f861c7f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985207 - SP(2025/0245114-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: M B N (MENOR)
AGRAVANTE
: R C B DA S
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA - SP269918
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
PROCURADOR
: FÁBIO MUTSUAKI NAKANO - SP181100
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VAGA EM CRECHE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO. APLICABILIDADE DO
§ 4o, DO
REVISÃO.
ART. 90,
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
356/STF.
1. Quanto à alegada ofensa ao art. 90, § 4o, do CPC, o Tribunal de origem pautou sua
análise acerca da redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento
nos fatos e nas provas apresentados nos autos. No presente caso, a inversão do
julgado implicaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
tornando-se inviável a via escolhida, nos termos da
"A pretensão de
Súmula 7/STJ:
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. Outrossim, em relação à apontada violação ao art. 85, § 8o-A, do CPC, a tese não foi
analisada pelo Tribunal de origem. A falta de prequestionamento atrai a incidência das
Súmulas
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
282/STF
decisão recorrida, a questão federal suscitada"; e
: "O ponto omisso da
356/STF
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por M
B N contra a decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial pela incidência das Súmulas
; e 282 e
7/STJ
356/STF.
Documento eletrônico VDA55284024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 16b72279-a0ac-4ed4-b320-ab777995c7fb

Argumenta a parte agravante, em síntese, que a aplicação da regra
insculpida no
§ 4o do CPC (redução dos honorários pela metade) independe do
art. 90,
reexame de fatos e provas.
Defende, ainda:

[...] foi trazido ao debate a ofensa ao artigo 85, § 8o-A, do Código de
Processo Civil, uma vez que não foram observados os valores
recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10%
para a fixação dos mesmos por apreciação equitativa, quando o valor
da causa é muito baixo (fl. 175).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
1. Da incidência da Súmula 7/STJ
Ao dirimir a controvérsia, a Corte de origem consignou:

A fixação da verba honorária no patamar máximo, previsto no artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil, não atendeu aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
O conteúdo econômico da demanda, o trabalho desenvolvido, comum à
espécie e que se restringe à normalidade, e a ausência de
complexidade importante, implicam o arbitramento dos honorários
advocatícios no mínimo legal, ou seja, em 10% sobre o valor da causa -
R$ 7.799,06, de acordo com a Portaria Interministerial do
7,
MEC/ME
Documento eletrônico VDA55284024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 16b72279-a0ac-4ed4-b320-ab777995c7fb

de 29 de dezembro de 2022 - , seguido da redução à metade
decorrente do reconhecimento do pedido, nos termos do artigo 90, § 4o,
do CPC, que prevê:
[...]
Por fim, em razão do cumprimento da obrigação imposta ao Município
(fls. 22), não há por que falar em exclusão ou diminuição das astreintes
(fls. 113-115).

Verifica-se do trecho acima destacado que, em relação à alegada ofensa ao
§ 4o, do CPC, o Tribunal de origem pautou sua análise acerca da redução dos
art. 90,
honorários advocatícios pela metade, com fundamento nos fatos e nas provas
apresentados nos autos.
Portanto, uma vez que, no presente caso, a inversão do julgado implicaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, torna-se inviável a
via escolhida, nos termos da
"A pretensão de simples reexame de
Súmula 7/STJ:
prova não enseja recurso especial".
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONCORDÂNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO.
CABIMENTO. APLICABILIDADE DO
§ 4o, DO
ART. 90,
CPC/2015.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3 /
2016/STJ.
2. O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos
honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90,
§ 4o, do
quando a parte exequente concordar com a
CPC/2015,
exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito
executivo.
Documento eletrônico VDA55284024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 16b72279-a0ac-4ed4-b320-ab777995c7fb

3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do
Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de
direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria
a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado
.
na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ
4. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.220.922/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe de
grifo nosso).
28/8/2024,

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PARTE
DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE
DO
§ 4o, DO
INSTITUTO DESTINADO A
ART. 90,
CPC/2015.
ESTIMULAR A SOLUÇÃO ANTECIPADA DA LIDE. PRETENSÃO
RECURSAL QUE DEMANDA INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade do
§ 4o, do
art. 90,
CPC/2015
ao caso dos autos.
2. O
§ 4o, do
insere em nosso ordenamento
art. 90,
CPC/2015
jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das
demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba
honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do
.
pedido e cumpra integralmente a obrigação
3. A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o
espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e
imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que
não foi verificado no caso dos autos.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia,
consignou: "Ainda que se reconheça a aplicabilidade em tese do art. 90,
§4o, CPC, aos casos de reconhecimento da procedência, considero
que, no caso concreto, algumas particularidades prejudicam sua
incidência à espécie, como a oposição de Embargos à execução. É
que, a despeito da extinção do feito ter decorrido do cancelamento
administrativo do crédito, ele só ocorreu bastante tempo depois da
oposição de Embargos de Devedor pelo executado. Com efeito, o
§4o, CPC, é espécie de sanção premial voltada a estimular
art. 90,
comportamentos que promovam a resolução antecipada da crise
jurídica, evitando o prologando desnecessário da relação processual e
prevenindo esforços das partes em juízo. Por isso, só fazem jus ao
benefício as partes que pratiquem a conduta abdicativa de plano,
Documento eletrônico VDA55284024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 16b72279-a0ac-4ed4-b320-ab777995c7fb

reconhecendo o direito da parte adversa tão logo ela o afirme. Se este
comportamento de renúncia ou de reconhecimento da procedência do
pedido sobrevier muito tempo depois de a parte adversa ter afirmado
seu direito, a vantagem processual pretendida com a instituição do
benefício não se confirma e, por isso, a hipótese de incidência não se
implementa" (fls. 230-231, e-STJ, grifou-se).
4. Desta forma, para acolher a pretensão recursal, em detrimento
da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar o
direito à redução da verba honorária pela metade, necessária a
incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na
via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp
relator
1.672.833/MG,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
15/9/2020,
de
grifo nosso).
5/10/2020,

2. Da incidência das Súmulas 282 e 356/STJ
No caso, o art. 85, §8o-A do CPC não foi objeto de análise pelo Tribunal de
origem, sequer de modo implícito, e tampouco foram opostos embargos de declaração
com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e
por analogia
356/STF,
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MUNICÍPIO
DE

SERVIDOR
CATALÃO/GO.
PÚBLICO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada
(arts. 17 e 485, § 3o, do CPC), não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
Documento eletrônico VDA55284024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 16b72279-a0ac-4ed4-b320-ab777995c7fb

quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
[...]
VII - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp
relator
2.169.823/GO,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/6/2023,
de
.
22/6/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55284024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 16b72279-a0ac-4ed4-b320-ab777995c7fb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.985.207 / SP
Número Registro: 2025/0245114-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029310620248260361
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M B N (MENOR)
REPR. POR
: R C B DA S
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA - SP269918
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
PROCURADOR : FÁBIO MUTSUAKI NAKANO - SP181100
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL -
CRECHE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: M B N (MENOR)
AGRAVANTE
: R C B DA S
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA - SP269918
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
PROCURADOR : FÁBIO MUTSUAKI NAKANO - SP181100
TERMO
Documento eletrônico VDA56313855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: 3c731e30-6851-4ac8-9995-306d7ea12898

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: 3c731e30-6851-4ac8-9995-306d7ea12898